Tribunal: TJES
Processo: 5000249-91.2021.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000249-91.2021.8.08.0045

APELANTE: CENTER VITÓRIA VEÍCULOS LTDA

APELADO: CARLOS EDUARDO ROCHA BARBOSA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA – DR. PAULO MOISÉS DE SOUZA GAGNO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INCOMPLETA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor pago por veículo automotor, ao pagamento de indenização por danos morais e perdas e danos, sob o fundamento de existência de vício oculto no motor.
2. Insurgência da ré sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem apreciação de quesitos complementares formulados após o laudo pericial, bem como, no mérito, a inexistência de vício de fabricação e a não configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento implícito de quesitos periciais complementares relevantes, com posterior julgamento desfavorável à parte que requereu a prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova pericial, embora formalmente deferida, não foi concluída de modo suficiente, uma vez que os quesitos complementares apresentados pela apelante, voltados à apuração do nexo causal e da eventual culpa exclusiva do consumidor por ausência de manutenção adequada do veículo, não foram respondidos pelo perito.
5. O julgamento antecipado do mérito, com fundamento na ausência de desoneração do ônus probatório, sem oportunizar a manifestação do expert sobre pontos técnicos controvertidos e essenciais à tese defensiva, configura cerceamento de defesa.
6. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da sentença quando a produção de prova requerida é obstada e o mérito é decidido em prejuízo da parte, com base na ausência de comprovação de suas alegações.
7. Inaplicável a teoria da causa madura, pois necessária a reabertura da instrução para complementação da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando indeferidos quesitos periciais relevantes e a decisão se fundamenta na ausência de prova técnica suficiente. 2. Anulada a sentença, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e complementação da prova pericial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 464 e 1.013, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2.010.771/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.638.009/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0008429-94.2018.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 11.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0034377-09.2012.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.02.2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000249-91.2021.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTER VITORIA VEICULOS LTDA

APELADO: CARLOS EDUARDO ROCHA BARBOSA

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL INCOMPLETA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos para condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor pago por veículo automotor, ao pagamento de indenização por danos morais e perdas e danos, sob o fundamento de existência de vício oculto no motor.
2. Insurgência da ré sustentando nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado do mérito sem apreciação de quesitos complementares formulados após o laudo pericial, bem como, no mérito, a inexistência de vício de fabricação e a não configuração do dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante do indeferimento implícito de quesitos periciais complementares relevantes, com posterior julgamento desfavorável à parte que requereu a prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A prova pericial, embora formalmente deferida, não foi concluída de modo suficiente, uma vez que os quesitos complementares apresentados pela apelante, voltados à apuração do nexo causal e da eventual culpa exclusiva do consumidor por ausência de manutenção adequada do veículo, não foram respondidos pelo perito.
5. O julgamento antecipado do mérito, com fundamento na ausência de desoneração do ônus probatório, sem oportunizar a manifestação do expert sobre pontos técnicos controvertidos e essenciais à tese defensiva, configura cerceamento de defesa.
6. A jurisprudência consolidada reconhece a nulidade da sentença quando a produção de prova requerida é obstada e o mérito é decidido em prejuízo da parte, com base na ausência de comprovação de suas alegações.
7. Inaplicável a teoria da causa madura, pois necessária a reabertura da instrução para complementação da prova pericial.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “1. Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado do mérito quando indeferidos quesitos periciais relevantes e a decisão se fundamenta na ausência de prova técnica suficiente. 2. Anulada a sentença, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução e complementação da prova pericial.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 464 e 1.013, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 2.010.771/PR, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 08.04.2024; STJ, AgInt no AREsp nº 1.638.009/MS, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 02.08.2022; TJES, Apelação Cível nº 0008429-94.2018.8.08.0011, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 11.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0034377-09.2012.8.08.0024, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 16.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000249-91.2021.8.08.0045

APELANTE: CENTER VITÓRIA VEÍCULOS LTDA

APELADO: CARLOS EDUARDO ROCHA BARBOSA

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA – DR. PAULO MOISÉS DE SOUZA GAGNO

RELATOR:
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de recurso de apelação interposto por
CENTER VITÓRIA VEÍCULOS LTDA
contra a sentença proferida pelo d. Juízo singular (ID 18002974), que julgou procedentes os pedidos autorais para condenar as rés, solidariamente, à restituição do valor pago pelo veículo Audi Q5 (R$ 213.000,00), além de indenização por danos morais (R$ 20.000,00) e perdas e danos.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 18002979), que:
(i)
o julgamento é nulo por cerceamento de defesa, asseverando que, embora a perícia tenha sido deferida, a prova restou incompleta por não lhe ter sido oportunizada manifestação sobre o laudo complementar, tendo o magistrado indeferido, apenas em sentença, quesitos técnicos pertinentes apresentados em sede de alegações finais;
(ii)
no mérito, defende a inexistência de vício oculto, alegando que o consumo de óleo está dentro dos parâmetros do manual e que eventuais falhas decorreram da ausência de revisões obrigatórias;
(iii)
não restou configurado dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento; e que
(iv)
o valor da indenização deve ser reduzido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 18002989).

Pois bem.

Por verificar presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa, suscitada pela apelante.

Segundo se depreende da marcha processual, após a apresentação do laudo técnico pericial (ID 18002939) e de esclarecimentos posteriores do
expert
, a ré/apelante CENTER VITÓRIA peticionou (ID 18002971) apontando a necessidade de complementação da prova. Na ocasião, formulou quesitos específicos para confrontar a tese de de vício de fabricação, apontando que a suposta anomalia no motor poderia decorrer da ausência de manutenção periódica e revisões obrigatórias em concessionária autorizada.

O d. magistrado de primeiro grau, todavia, proferiu sentença julgando antecipadamente o feito de forma desfavorável à ré, indeferindo dita diligência sob o argumento de que a prova coligida seria suficiente para o seu livre convencimento. Veja-se:

“
Afirma a ré CENTER VITÓRIA não ter sido intimada para se manifestar sobre informações do perito, passando a apresentar, em lugar das alegações finais, quesitos complementares
. Todavia, observando o teor dos quesitos, constato que a indagações instam o perito a informar se fatos estão comprovados. Ora, o julgamento é ato de competência do juiz. O perito presta, tão só, as informações de natureza técnica. O juízo de valor é exercido pelo magistrado. Nesse sentido, nova insurgência com intuito de tentar reabrir a atividade instrutória significa protelação inaceitável. Por essa razão, está o processo maduro para julgamento.

(...)

Diante disso, ficou comprovado que o autor, enquanto consumidor, não contribuiu para a ocorrência do problema, e que
as rés não conseguiram provar de forma satisfatória que o consumo excessivo de óleo não resultava de um defeito de fabricação
. Portanto, prevalece o entendimento de que há falha na prestação de serviço por parte das rés.”

Ocorre que, no caso dos autos, conclui-se que está configurado o cerceamento de defesa, eis que restou obstada a resposta aos quesitos complementares, resultando no julgamento do mérito contra a parte que os requereu, configurando impedimento ao pleno exercício do contraditório sobre pontos técnicos que possuem o condão de alterar o desfecho da lide.

A fim de evidenciar a relevância técnica dos questionamentos para a elucidação do nexo causal — ao contrário do que consignou o magistrado na sentença ao considerar a prova madura — é valiosa a transcrição dos quesitos complementares apresentados pela apelante (ID 18002971):

"1) Queira o perito esclarecer se, quando o painel aponta a necessidade de complementação de óleo em até 1L,
é possível que a necessidade de reabastecimento seja inferior a 1L
.

2) Queira o perito esclarecer se ao tempo em que o autor deveria fazer a 2ª manutenção (20.656 Km ou 02 anos), o consumo de óleo estava em conformidade com o manual, sobretudo quando considerado que nos primeiros 5.000Km o consumo pode ser maior.

3) Considerando que, de acordo com o manual do proprietário, a ausência de manutenção periódica em concessionárias da rede AUDI acarreta a perda de garantia; e considerando ainda que o autor não submeteu seu veículo às manutenções a partir dos 20.656Km; queira o perito informar se, considerando as informações prestadas pelo próprio autor, ainda que se considere a utilização de 1L por reabastecimento (máximo possível),
é possível afirmar que enquanto o veículo esteve no período regular coberto pela garantia (a saber: até 20.656Km) o consumo de óleo estava em conformidade com o manual
.

4) Queira o perito
esclarecer se o Autor comprovou ter promovido a substituição do filtro de ar do motor aos 20.000km ou 02 anos, aos 30.000 Km ou 03 anos, e aos 40.000km ou 04 anos
.

5) Ao questionamento nº 31 (ID 49349947 - Pág. 15), o autor afirma que “o veículo foi periciado quando se encontrava com 41.823Km e realizou as revisões periódicas com trocas de óleo e filtro de óleo no dia 18/01/2021 com 10.656km, no dia 27/08/2021 com 20.303km, no dia 07/04/2022 com 30.079Km e no dia 16/06/2023 com 39.981Km, além de ter completado 24 litros de óleo no motor”. Queira o perito
esclarecer se há comprovação dos serviços referentes à troca de óleo aos 20.303 Km
.

6) Queira o perito
esclarecer se o Autor comprovou ter promovido a substituição do filtro de óleo e do bujão em todas as oportunidades em que alega ter promovido a substituição do óleo, itens obrigatórios de substituição a cada 10.000Km ou 01 ano
.

7)
Se a ausência de substituição do filtro de óleo pode impactar na qualidade do óleo substituído (óleo novo), bem como se a contaminação do óleo pode gerar má lubrificação dos componentes internos do motor, inclusive dos cilindros
.

8) Nos esclarecimentos adicionais (ID 49349947 - Pág. 17) o i. Perito afirma que “embora o Autor tenha apresentado cupons fiscais referentes a compra de óleo lubrificante, velas, bobina e filtro de ar, esses documentos sozinhos não são suficientes para comprovar uma adequada realização das revisões de manutenção preventiva”. Queira o perito
esclarecer se há comprovação referente a filtro de ar, ou se o autor comprova apenas aquisição de filtro de óleo, visando à correção de eventual erro material
.

9) O autor afirma que substituiu a bobina e a vela do 3º cilindro aos 32.933 Km, ou seja, quando o veículo já deveria ter passado por pelo menos 02 (duas) manutenções periódicas, bem como por manutenções preventivas destinadas à correção de falhas e à análise das necessidades de intervenção em itens preventivos, justamente para evitar desgaste prematuro de peças. Queira o perito
esclarecer se a falha no sistema de ignição e/ou a necessidade de substituição da bobina e da vela poderiam ter sido evitadas se o autor tivesse submetido seu veículo às manutenções em conformidade com o manual do proprietário
.

10) Queira o perito
esclarecer se a ausência de manutenção periódica e preventiva adequada pode ensejar o desgaste prematuro do item (bobina e vela)
.

11) Embora o autor comprove a aquisição de bobina, velas, óleo e filtro de óleo, não comprova a execução dos serviços de substituição de tais itens. Queira o perito
informar se é possível afirmar que tais serviços foram efetivamente realizados e que foram realizados por profissionais especializados
.

12) Queira o perito
informar se há registro de passagem do veículo em concessionária AUDI relatando falha do sistema de ignição ou perda de potência do motor
.

13) Queira o perito informar
se a falha de ignição impacta no aumento do consumo do óleo pelo veículo
.

14) Ao questionamento nº 29 (ID 49349947 - Pág. 15), o autor solicitou ao perito o esclarecimento: “Considerando que os problemas manifestados no cilindro 3 reduz severamente o funcionamento do motor, é correto afirmar que a anomalia crônica, ora evidenciada, se trata de vício que impede a utilização satisfatória e segura do veículo periciado?” Em resposta, o perito respondeu que “Sim”. Nesse contexto, queira o perito
esclarecer se referida anomalia, embora corresponda a um problema do veículo, pode ser considerada um problema decorrente da ausência de manutenção periódica e preventiva adequada, ou se consiste em vício de fabricação ou decorrente de falha na prestação do serviço da concessionária
."

Conforme se observa, a elucidação quanto à eventual culpa exclusiva do consumidor por negligência na manutenção do veículo (ID 18002166) é tese central da defesa, que não foi exaurida pela prova pericial em sua fase de esclarecimentos.

Neste ponto, cumpre sublinhar que, conquanto o juízo de origem tenha formalmente deferido a prova pericial, a nulidade se evidencia no caso concreto pela falta de sua conclusão.

Registre-se, que o cerceamento de defesa ocorre quando o magistrado indefere a produção de prova solicitada pelas partes e, ainda assim, julga o mérito com base na ausência de provas, conforme entendimento consolidado do C. STJ, conforme se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 1.022 DO CPC. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULA N. 284/STF. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. (...). 3. A sentença indeferiu a produção de provas requerida pela recorrente e concluiu, por outro lado, que a parte não fez prova do direito alegado. 4.
Se o juiz indefere a prova requerida e promove o julgamento antecipado da lide por entender estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode a sentença, atestando a ausência de provas, julgar contrariamente à parte, sem viabilizar o direito de sua produção, pois assim lhe vedaria o direito de instruir corretamente o processo, cerceando a defesa
.
5. "Nos termos da jurisprudência do STJ há cerceamento de defesa quando a parte, embora pugnando pela produção de provas, tem obstado o ato processual e há julgamento contrário ao seu interesse com fundamento na ausência de provas de suas alegações" (REsp n. 1.640.578/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017). Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 2.010.771/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 12/4/2024)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DO PLEITO COM BASE EM AUSÊNCIA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1. Configura-se cerceamento de defesa quando o tribunal julga improcedente o pedido por ausência de provas cuja produção foi indeferida no curso do processo. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.638.009/MS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 10/8/2022)

E, não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode indeferir tal requerimento quando dita prova se mostra essencial para que a parte se desonere de seu ônus probatório.

A corroborar tal conclusão, invocam-se os seguintes precedentes deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA À ANALISE DO PEDIDO INDENIZATÓRIO – SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO – RECURSO PREJUDICADO. 1. É nula por cerceamento de defesa a sentença que julga improcedente o pedido com base na distribuição estática do ônus da prova, tendo indeferido na mesma ocasião prova pericial técnica expressamente requerida e que se revela apta à elucidação de eventuais danos emergentes. 2. Sentença anulada de ofício. Recurso prejudicado. (Data: 11/Sep/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0008429-94.2018.8.08.0011, Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. NÃO APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ARTS. 370 E 464 DO CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Não obstante o juízo de origem seja o destinatário da prova e possa entender pela prescindibilidade da sua produção, não pode se escusar de examinar tal requerimento, tampouco de indeferi-lo sem a devida fundamentação. 3. Preliminar acolhida. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido. (Data: 16/Feb/2023, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0034377-09.2012.8.08.0024, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR)

Conclusão do exposto é a nulidade da sentença, bem como a impossibilidade de avançar no julgamento por não estar a causa madura, na forma do art. 1.013, §3º, do CPC.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E SENTENÇA CITRA PETITA. Ausente análise do requerimento de inversão do ônus da prova restam violados os princípios do contraditório e da ampla defesa. (...)
Considerando que o feito não se encontra em condições de julgamento, porquanto necessária a análise do requerimento de inversão do ônus da prova, a dilação probatória e a restauração do contraditório, inaplicável o disposto no art. 1.013, caput e §3º do CPC. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA, DE OFÍCIO. APELOS PREJUDICADOS
.
(TJRS, Apelação Cível n. 70076408541, Rel. Des. CLÁUDIO LUÍS MARTINEWSKI, PRIMEIRA CÂMARA ESPECIAL CÍVEL, j. 11/12/2018).

Ante o exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e ANULAR a sentença
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para a reabertura da instrução processual, a fim de que seja oportunizada a manifestação do perito sobre os quesitos suplementares da apelante (ID 18002971), seguindo o feito o seu curso regular.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 26/05/2026:

Acompanho o E. Relator.